Tribunal: TJSP
Processo: 1013618-37.2020.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Taxa de Fiscalização, instalação e funcionamento – Exercícios de 2018 a 2020 - Município de Sorocaba – Alegação de inatividade da empresa - Ocorrência - Empresa que comprovou estar inativa desde 2017 - Municipalidade que não comprovou, mediante termo de vistoria ou qualquer outra medida administrativa, a prática de atos que tenham gerado o tributo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Taxa de Fiscalização, instalação e funcionamento – Exercícios de 2018 a 2020 - Município de Sorocaba – Alegação de inatividade da empresa - Ocorrência - Empresa que comprovou estar inativa desde 2017 - Municipalidade que não comprovou, mediante termo de vistoria ou qualquer outra medida administrativa, a prática de atos que tenham gerado o tributo – Sentença mantida – Recursos improvidos.